Tribunal: TJMT
Processo: 1026024-70.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026024-70.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS (RECORRENTE), ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 033.440.091-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA, E PORTE DE ARMA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP E ART.
1
4,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003 – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –

CRIME

CONEXO
– PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

Há elementos cognitivos nos autos a indicar a autonomia e a desvinculação entre os atos delitivos – homicídio tentado e porte de arma – a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo. A jurisprudência do STJ reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1026024-70.2020.8.11.0000

RECORRENTE: KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Kaique Júnior da Silva Barros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal cód. 673689, o pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 1
4,
caput
, da Lei 10.826/2003, em concurso material.

Nas razões recursais, ID. 76777476 e 76777477, sustentou ausência de indícios suficientes de que seria o autor ou coautor da tentativa de homicídio, destacando que a palavra da vítima está isolada nos autos e haveria interesse em prejudicá-lo. Aduziu que a vingança, por si só, não induz à motivação torpe, que deve ser aferida à luz do contexto fático. Afirmou que o porte de arma foi conduta prévia necessária para a suposta prática de crime mais grave, a tentativa de homicídio.

Ao final, requereu a despronúncia ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora de motivo torpe e a absolvição do porte de arma pela aplicação do princípio da consunção.

Em contrarrazões, ID.76777478 e 76777479, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 33825464.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 79747462

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à despronúncia ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora de motivo torpe e a absolvição do porte de arma pela aplicação do princípio da consunção.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“1. Que na data de 19/09/2016, por volta das 19h30, em frente à casa sitio à Rua Tupinambás, nº 315, bairro Cidade Alta, nesta Cidade e comarca de Rondonópolis/ MT, a vítima Alessandro Pereira de Souza foi alvo de três disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal de fls. 10/12.

2. Que o denunciado KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS concorreu para a prática do fato, dividindo a tarefa com terceiro não identificado, que foi responsável pela condução da motocicleta, enquanto KAIQUE, que estava na garupa da moto, lançou mão da arma de fogo e efetuou os disparos em direção à vítima Alessandro.

3. Que ao assim agir, o denunciado KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que errou dois tiros e o que atingiu a vítima não a lesionou em região vital do corpo, sendo, ainda, socorrida ao serviço médico.

4. Que o denunciado, segundo os autos do inquérito policial, tentou matar a vítima sem que tenha tido com esta nenhuma rixa ou desentendimento, ou mesmo que tenha sofrido algum agravo por parte desta, o que revela a torpeza de sua conduta, de vez que não se mata ou tenta matar um semelhante sem motivo. Deveras, tentar matar sem motivo é algo vil, repugnante, caracterizando-se, pois, como motivo torpe.

5. Que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa, qual seja a surpresa, pois, consoante apurado no incluso caderno investigatório, a vítima encontrava-se sozinha, sentada tranquilamente na calçada defronte sua residência, quando então aproximou-se uma motocicleta – indo em direção à avenida Brasil – e o passageiro (que é o denunciado, o piloto da motocicleta a vítima disse desconhecer), sem nada verbalizar, sacou arma de fogo e efetuou três disparos em direção à vítima.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1. Que no dia 19/09/2016, em diversos horários, o denunciado KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS, portou arma de fogo de uso permitido pelas ruas desta cidade de Rondonópolis/MT.

2. Com efeito, nos termos da investigação policial, verifica-se que o denunciado, no dia dos fatos, estava a bordo de motocicleta pilotada por terceiro desconhecido, circulando pelas ruas desta cidade, portando uma arma de fogo, não se podendo concluir que o porte desta arma tinha como finalidade exclusiva o atentado contra a vida da vítima Alessandro, devendo ser salientado que meses depois do fato objeto dessa denúncia, o denunciado foi flagrado pela Polícia Militar, na companhia de outros bandidos, quando, segundo ele mesmo denunciado, comercializava uma arma de fogo.

3. Que o denunciado KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS portou arma de fogo citada no item 1 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”
(ID. 70977093)

Durante a instrução processual, aditou-se a denúncia para acrescentar os seguintes termos:

“... 4.1. Que, na versão judicial da vítima, o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em ato de justiçamento privado, pois o denunciado achava que a vítima teria participado do crime de tentativa de homicídio praticado contra o seu genitor (Luiz Carlos Rocha Barros), pilotando a motocicleta para que terceiro atirasse em seu pai. [...]”
(ID. 76776984)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, ID. 70977096, pelo Laudo de Lesão Corporal e Mapa Topográfico para Localização das Lesões, ID. 71000450.

O recorrente sequer deu sua versão aos fatos, porquanto exerceu seu direito de permanecer em silêncio nas duas fases da persecução penal.

Por sua vez, a vítima Alessandro Pereira de Souza declarou na fase policial:

“QUE o declarante informa que foi vítima de disparo de arma de fogo no dia 19/09/2016 na frente de sua residência; Que afirma que não possui rixa com nenhuma pessoa e desconhece qual motivo que fora vítima de tentativa de homicídio; Que informa que estava em frente à residência do declarante, quando viu um motoqueiro com garupa transitava sentido a Av. Brasil, que o garupa de posse de uma arma de fogo disparou por três vezes contra o declarante, sendo que fora alvejado no braço direito, transfixou e entrou novamente próximo à axila e alojou logo abaixo das costelas; Que informa que a pessoa que atirou contra o declarante é morador da região onde o declarante reside, conhecido do declarante por mais de seis anos, porém não possui amizades; Que informa que a pessoa que pilotava a motocicleta é desconhecida do declarante, e que o atirador é o conhecido KAIQUE; Que o declarante olhando fotografia de KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS O RECONHECE SEM SOMBRAS DE DÚVIDAS QUE É A PESSOA QUE TENTOU CONTRA A VIDA DO DECLARANTE; Que afirma que o reconhece pois sempre o via transitando pelo bairro de motocicleta e capacete, e as vezes também o via passando pela rua a pé, logo o conhece bem, independente de estar de capacete ou não; Que desconhece os motivos que levaram KAIQUE tentar contra sua vida; Que o declarante afirma que no momento do fato estava sozinho sentado na calçada de frente da casa do declarante; Que o declarante afirma que a arma de fogo, sendo um revolver de calibre 38, que foi utilizada por KAIQUE para tentar contra a vida do declarante é semelhante/idêntica a arma de fogo que foi apreendida no 04/10/2016 na operação da Polícia Militar, onde foram presos catorze pessoas e sete arma de fogo apreendidas.”
(ID. 70977096)

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou suas declarações, bem como o reconhecimento do recorrente como o autor dos disparos de arma de fogo. Na oportunidade, afirmou ter sofrido a tentativa de homicídio porque o acusado acredita que ele teria participado de uma tentativa de homicídio contra o seu pai. Confira-se:

“Quem fez foi o Kaique, e a forma como aconteceu foi que eu estava sentado lá na porta de casa, e chegou, quando eu olhei ele tava na garupa da moto, tirando o revólver da cintura e efetuando o disparo. Eu levei o braço, pegou no braço, os outros dois não pegaram, e eu consegui correr e entrar na igreja. A gente não era inimigo, ele era vizinho meu, ele morava na esquina de cima mais os pais dele (...) nesse meio termo, a gente estava tomando tererê em casa, por volta das 5 ou 6 da tarde, e infelizmente teve uma dessas pessoas ruins que eu fiz amizade, passou lá em casa, tomou tererê com a gente, e decidiu ir matar o pai do Kaique, do nada, falou que ia matar, eu ainda falei para ele não fazer isso, ai ele pegou, saiu de casa, montou na moto mais o parceiro dele e foi, passado um tempo, uns dois anos depois, o pai desse Kaique falou para o Kaique que tinha sido eu que tinha pilotado a moto para o cara matar o pai dele... o pai dele foi uns três dias depois em um amigo meu e falou rindo ‘olha lá como é bom’. MP: então foi tipo uma vingança? Vítima: Ele quis vingar algo que eu não fiz. [...]”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, verifica-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos da vítima e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia.

Assim, o conjunto probatório não permite a despronúncia de Kaique Júnior da Silva Barros, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

No tocante às qualificadoras

dispostas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão neste ponto:

“2.3.1. Da qualificadora do motivo torpe.

Descreve a exordial acusatória que primeiramente restou configurada a motivação torpe, uma vez que o acusado tentou ceifar a vida do ofendido sem que tenha tido com esta nenhuma rixa ou desentendimento, ou mesmo que tenha sofrido algum agravo por parte desta, o que revela a torpeza de sua conduta, uma vez que não se tenta matar um dos seus semelhantes sem motivo. Deveras, tentar matar sem motivo é algo vil, repugnante, caracterizando-se, pois, como motivo torpe.

Tecnicamente, tenho que discordar do representante ministerial, posto que ausência de motivação, infelizmente, não é torpeza.

Todavia, ao longo da instrução processual descobriu-se que o elemento lastreador do delito aparentemente foi o fato do acusado acreditar que o ofendido teria participado da tentativa de homicídio perpetrada em face do seu genitor, onde a vítima teria atuado como o piloto da motocicleta. Assim, foi promovido o aditamento da denúncia, indicando a torpeza nessa vingança, ou seja, consistente em ato de justiçamento privado.

Assim, pelas provas apresentadas, em especial o depoimento da vítima, a possível pratica delitiva parece desproporcional para o motivo que a levou, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.3.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata, ainda, que fora utilizado de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, nesse sentido, posto que a vítima fora surpreendida pelo ataque de inopino, uma vez que se encontrava sentado em frente à sua residência sozinho.

Deste modo, é perceptível que, se comprovadas os elementos apresentados, as chances de defesa da vítima foram reduzidas pelas ações do réu.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, está também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

De mais a mais, pontuo que em relação as qualificadoras a meu sentir, primeiramente deve ser observado o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão a cerca da sua caracterização deve ficar à cargo do Conselho de Sentença.”
(sic)

É cediço que a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza, pois dependerá do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém, considerando as peculiaridades de cada caso concreto.

No caso à luz das declarações da vítima há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança, como represália, desforra, em ato de justiça privada.

Assim, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Por derradeiro, a absorção do porte ilegal de arma de fogo pela tentativa de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.

Não obstante, há elementos cognitivos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas

e colocam em dúvida

a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim, a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo.

Assim sendo, havendo indícios que suportem a autonomia e desvinculação entre os atos delitivos, deve a contenda ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.

2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime não ser punido. Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático" (HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª T., DJe 13/6/2012).

2. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]’ (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017).

4. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção, imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CONCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes.

2. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a pronúncia de Kaique Júnior da Silva Barros pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal e art. 1
4,
caput
, da Lei 10.826/2003, em concurso material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021